Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731962-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: G&amp;M COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, ELZA LUCIA DE JESUS PEREIRA, GERALDO MAGELA PEREIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0004315-77.2015.8.07.000 - id 135272649), que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de reiteração da consulta ao sistema Renajud, sob o fundamento de que, arquivados os autos com fundamento no CPC 921, § 3o, o desarquivamento somente ocorre quando forem encontrados bens penhoráveis, além de o credor poder diligenciar diretamente na busca de veículos em nome dos devedores. Alega, em suma, que a norma não condiciona o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora, além de que a última pesquisa foi realizada há 2 anos e 5 meses, tempo razoável para nova tentativa de localização de bens dos devedores, invocando os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e da razoabilidade. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR